Tribunal: TJSP
Processo: 0260889-18.2009.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes ANDRE GEORGE GRUNGLASSE e
RODRIGO KENZO HIRAE, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 São Paulo
Embargantes: André Georg Grunglasse e Rodrigo Kenzo Hirae
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
voto no 24.098
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Supostas ocorrências de
omissões no v. acórdão que acolheu parcialmente as insurgências
defensivas e negou provimento ao do assistente da acusação -
Prequestionamento do v. decisum - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
1067/1081, contra o v. acórdão de fls. 1046/1061, cuja ementa possui
o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Acusação ofertada quanto
aos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima em
concurso de crimes - Existência de crime único diante da sede das
lesões sofridas e da prática criminosa ocorrida - Preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa afastada quanto a oitiva de
policiais indeferida no Juízo a quo - Eiva não reconhecida - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas quanto a um único crime
decorrente das agressões praticadas em conformidade com a
denúncia ofertada e seu posterior aditamento - Recurso do assistente
de acusação improvido quanto ao reconhecimento das demais
qualificadoras do § 2o do artigo 129 do Código Penal - Prova robusta a
admitir a condenação dos réus no crime de lesão corporal qualificado
pelo resultado e em concurso de agentes - Impossibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
3
admitir na espécie a tese da legítima defesa - Penas readequadas
quanto ao delito reconhecido em conformidade com o teor do artigo
59 do Código Penal, com a fixação do regime aberto para o desconto
da pena privativa de liberdade para cada um dos réus - Preliminares
rejeitadas - Recursos defensivos parcialmente providos e não provido
o do assistente da acusação.”.
Pretendem os embargantes, com os presentes
embargos
declaratórios,
que
sejam
sanadas
as
omissões,
contradições e obscuridade, na seguinte temática “(i) Seja sanada a
omissão no tocante à violação ao art. 5, LV, da Constituição Federal;
em razão do indeferimento de prova essencial à defesa
por
exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) Seja sanada a
omissão no tocante à inexistência de prova de espancamento, de
modo que se dê fluência ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição
Federal; (iii) Seja sanada a omissão no tocante à violação aos arts. 25
do Código Penal e 93, IX, da Constituição Federal, pela omissão na
análise do comportamento determinante da vítima eda intenção do
agente na figura daa legítima defesa; (iv) Seja sanada a obscuridade
decorrente da condenação por circunstância não descrita na inicial
acusatória, em clara violação aos arts. 383 e 384 do CPP e 93, IX, da
CF; (v) Seja sanada a omissão no tocante à existência de Seja
sanada a omissão no tocante à violação ao art. 5, LV, da Constituição
Federal e art. 41 do Código de Processo Penal; (vi) Seja sanada
omissão no tocante à violação ao art. 129, § 4o do CP e consequnte
violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (vii) Seja sanada a
contradição decorrente da revaloração da gravidade da lesão para o
aumento de pena - vedação ao bis in idem e ofensa aos arts. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
4
Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (viii) Seja
sanada a obscuridade decorrente da estreita aplicação do art. 44, I, do
Código Penal, por sua patente inconstitucionalidade: contrariedade ao
art. 5°, XLVI, da Constituição Federal.”, bem como prequestionando
tais matérias.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.
Inicialmente, há que se constar, que os
Embargos de Declaração destinam-se a corrigir ambiguidades,
obscuridades ou omissões existentes no v. acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum, ou mesmo apresentar
prequestionamento, matéria esta que se destina aos Tribunais
Superiores.
O v. acórdão foi bastante claro em relação às
questões apontadas, coadunando-se com o princípio do livre
convencimento motivado, pois, conforme se observa do teor do
acórdão embargado, as pretensões dos embargantes já foram
devidamente enfrentadas, conforme se observa da transcrição abaixo:
“Registre-se inicialmente que pela leitura da peça
acusatória e de seu respectivo aditamento, na verdade,
deveria a r. sentença ter aplicado não o concurso de
crimes com admissão da presença das lesões
corporais
graves
e
depois
reconhecidas
como
gravíssimas, mas a prática de um crime único (o mais
grave), ou seja, o crime de “lesão corporal gravíssima”.
Dessa forma, não obstante a r. sentença recorrida ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
5
admitido dois crimes de lesão corporal em concurso
formal, na verdade, estamos diante de crime único de
lesão corporal qualificado pelo resultado e em
concurso de agentes.
Isto porque, além do fato do crime ter sido praticado
em um mesmo contexto fático, as lesões suportadas
pela vítima as quais, a priori, tratavam-se de natureza
grave, foram reconhecidas pela ulterior perícia médica
como
gravíssimas,
em
razão
da
deformidade
permanente consistente na cicatriz na região da
cabeça da vítima.
Dessa forma, houve o aditamento da peça acusatória
para incluir as então hipóteses aventadas pelo Parquet,
todavia, quando da r. sentença proferida, somente se
reconheceu parcialmente os fatos ocorridos que
resultaram na vítima a deformidade permanente
prevista no crime de lesão corporal qualificado pelo
resultado inserto no artigo 129 § 2o, inciso IV do
Código Penal.
Portanto, diante do teor do presente julgamento, ficam
prejudicadas todas as teses relacionadas às referidas
lesões corporais graves (artigo 129, § 1o, incisos I, II e
III, do Código Penal) equivocadamente admitidas na r.
sentença, pois, diante do resultado sofrido pela vítima,
somente é possível se admitir na espécie o crime único
de
“lesão
corporal
gravíssima”,
decorrente
da
deformidade permanente constatada na perícia.
Depois, rejeita-se, ainda, a preliminar oposta às razões
dos réus, Rodrigo e André, quanto à nulidade da ação
penal diante do “cerceamento de defesa” em face do
indeferimento da oitiva dos policiais militares que
estiveram no local dos fatos, conforme expressamente
solicitado nas alegações finais defensivas, com a
conversão do julgamento em diligência em nome da
“busca da verdade real”.
Não existe nos autos, qualquer ofensa ao princípio da
busca da verdade real ou mesmo que implicitamente
ao princípio da ampla defesa, como, aliás, bem
apontado pelo Julgador a quo ao enfrentar essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
6
temática na r. sentença, razão pela qual acolho como
razão complementar de decidir,
“Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do
feito, por cerceamento de defesa e consequente
prejuízo ao seu exercício.
Com efeito, ofícios foram expedidos no intuito de
localizar e identificar os policiais militares que teriam
participado da ocorrência na data dos fatos (fls. 359 e
574).
Nesse ponto, cumpre observar a existência, no
primeiro ofício, sobre a possibilidade de identificação
dos nomes dos milicianos que teriam encaminhado à
vítima ao hospital; e, no outro ofício, indicação do
primeiro nome dos policiais (inclusive como requerido
pela defesa - fls. 572), tudo no intuito de auxiliar a
identificação junto aos arquivos existentes.
Entretanto, na resposta aos ofícios (fls.625) veio a
seguinte informação: “. não consta nenhum dado
correspondente de eventual policial militar que tivera
participado da ocorrência...”, não se mostrando tal
informação insuficiente Desta forma, esgotados os
meios à disposição deste juízo e até mesmo da
autoridade
policial
para
identificação
dos
milicianos(não havendo que se falar em prova
pendente de fiel cumprimento), não se mostrou
razoável o deferimento de nova expedição de ofício, o
que iria apenas retardar o sentenciamento do feito.
Acresça-se a isso, o fato dos policiais não terem
presenciado os fatos, chegando em momento posterior
ao local, apenas para prestar socorro à vítima, corno
bem
esclarecido
pelos
acusados,
em
sede
administrativa.
Por fim, o pleito defensivo já foi objeto de apreciação
nos termos da decisão de folhas 682.
Entendendo
a
defesa
insuficiente
a
resposta
apresentada, poderia ter ela diligenciado por meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
7
próprios visando tal fim, o que não ocorreu.
De outro turno, o fato de não ter sido juntado aos autos
cópia do ofício expedido ou até mesmo a via original
protocolada é mera irregularidade, visto que tal
documento encontra-se devidamente arquivado e
assinado junto ao sistema SAJ.
Não prospera a alegação da defesa de que a ausência
de prova defensiva ensejou o silêncio aos acusados no
interrogatório. Anote-se que a ampla defesa é
constituída de defesa técnica e autodefesa.
Logo, a inviabilidade de prova pretendida pela defesa
não guarda relação com o interrogatório dos acusados,
que poderiam, naquela oportunidade, ter ofertado suas
versões acerca dos fatos contida na denúncia e
aditamento, no exercício da autodefesa.
Também, não há que se falar em nulidade do feito por
ausência de intimação da defesa no tocante ao
despacho que indeferiu a expedição de novo ofício
para tentativa de identificação dos policiais, pois
evidente nos autos ter ela pleno conhecimento do teor
da decisão, daí não decorrendo qualquer prejuízo.
Veja-se que a folhas 702/703, quando a defesa alega
ausência de intimação, já está, naquele ato, intimada
da decisão, não havendo que se falar em nulidade.
Cumpre observar que não será declarada a nulidade
se do ato não decorrer prejuízo para a parte.
Desta feita, não havendo prejuízo ao exercício da
defesa, afasto a preliminar arguida.”(fls. 737/739).
Portanto, no que diz respeito ao pleito de nulidade por
“cerceamento de defesa”, realmente, não assiste razão
a combativa defesa técnica dos réus Rodrigo e André.
Importante salientar que o julgador do processo é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
8
forma o seu convencimento pela livre apreciação da
prova, cabendo a ele efetuar o juízo a respeito da
necessidade de sua produção, evitando aquelas de
caráter desnecessário ou protelatório, não havendo
obrigatoriedade por parte do juiz sentenciante quanto à
determinação da realização de todas as provas
requeridas pelas partes indiscriminadamente.
A doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira aponta que:
“embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz
da causa examine a pertinência da prova requerida
(ver, por exemplo, art. 400, § 1o, CPP), tendo em vista
que cabe a ele a condução do processo, devendo, por
isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente
protelatórias.”(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de
Processo Penal. 10a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2008, p. 294)
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE
DE
PREFEITO. ARTIGO 1o, I, DO DECRETO LEI No
201/67. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF”. SUSCITADOS VÍCIOS NA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE O
MAGISTRADO
INDEFERIR
PROVAS
CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES
OU
PROTELATÓRIAS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, nos
termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo
Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes,
impertinentes
ou
protelatórias.
Precedentes:
HC
135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. (...) 8.
Agravo regimental desprovido.(STF, RHC no 153941

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
9
AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 25.05.2018)
Outrossim, segundo a legislação penal vigente, é
imprescindível, quando se tratar de alegação de
nulidade de ato processual, a demonstração do
prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas
de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no
artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
ACÓRDÃO
FUNDADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
harmônica no sentido de que a eventual inobservância
do art. 226, do Código de Processo Penal, constitui
nulidade
relativa,
sendo
necessária
a
efetiva
demonstração de prejuízo. II. Agravo Regimental
improvido.”(STJ, AgRg no AREsp no 304970RS, 5a
Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. em
06.05.2014)
Ademais, em que pese apontada como mérito nas
razões recursais (cf. fl. 890), a alegação de não
individualização das condutas dos réus, acarretando
em ofensa ao princípio da responsabilidade penal
subjetiva, não pode ser admitida como eiva, quer seja
decorrente de suposta deficiência da denúncia, quer
como tese que justificasse a absolvição dos réus com
base no inciso V do artigo 386 do Código de Processo
Penal, tal como pretendido quando da pretensão
absolutória de mérito.
Isso porque a denúncia ofertada e seu aditamento
apontaram o modus operandi dos três agentes que, ao
saírem do veículo em que estavam, buscaram atingir a
vítima, na via pública, com “socos e pontapés”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
10
ocasionando no ofendido as lesões vislumbradas na
perícia
“lesão corporal gravíssima”
a qual foi
devidamente
anotada
no
aditamento
da
peça
acusatória.
É o que basta para admitir que tanto na denúncia
quanto em seu aditamento estavam devidamente
descritas
as
acusações
que
possibilitaram
a
condenação dos recorrentes, tanto que devidamente
recebida à fl. 122.
Anote-se que a peça acusatória foi aditada à fl. 163,
quando ali o representante do Ministério Público houve
por bem descrever as lesões corporais sofridas pela
vítima, permitindo que os réus fossem então acusados
por infração ao artigo 129, § 1o, incisos I, II e III e no §
2o, inciso IV, c.c. os artigos 70 e 29, todos do Código
Penal.
Quando da r. sentença, o Julgador a quo acolheu
parcialmente a pretensão ministerial, o que neste
julgamento, restou configurado como um único delito
de lesão corporal qualificado pelo resultado e em
concurso de agentes, como a seguir se verá.
Frise-se, que todos os três participaram da ação
narrada atingindo a vítima com vários socos e
pontapés, razão pela qual a peça inaugural e seu
aditamento atenderam aos requisitos estabelecidos no
artigo
41
do Código de Processo Penal e, consequentemente, permitiram a formação da
convicção do Magistrado quanto ao mérito da ação
penal.
Destaque-se, ainda, que os fatos vieram narrados com
todas as circunstâncias possíveis e necessárias que
foram suficientes para o exercício pleno da defesa,
contendo a qualificação completas dos recorrentes, a
classificação dos delitos e o rol de testemunhas.
A propósito, leciona o Guilherme de Souza Nucci, em
livro “Código de Processo Penal Comentado” que
“Configura-se a inépcia da peça acusatória quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
11
se prestar aos fins aos quais se destina, vale dizer, não
possuir
a
menor
aptidão
para
concentrar,
concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da
imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da
amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a
possibilidade de exercer o contraditório e a ampla
defesa. Dentre outros fatores, são geradores de
inépcia: a) a descrição de fatos de maneira truncada,
lacunosa ou em desacordo com os dados constantes
no inquérito; b) a inserção de coautores ou partícipes
inexistentes na investigação policial; c) a narrativa
tendente a firmar um determinado tipo penal, mas cuja
conclusão aponta para outro (não se trata de mero erro
de classificação); d) a menção a elemento subjetivo
calcado em dolo, porém com descrição dos elementos
componentes da culpa (e vice-versa); e) a introdução
de jurisprudência ou referências doutrinárias (o réu se
defende dos fatos alegados e não tem obrigação
alguma de conhecer dados técnicos); f) a descrição
muito extensa e detalhada do caso, de modo a tornar
incompreensível o cerne da imputação; g) a descrição
confusa e misturada de fatos típicos incriminadores
diversos;
h)
qualquer
descrição
feita
com
estrangeirismo (exceção feita às consagradas fórmulas
em
latim,
mesmo
assim
com
a
devida
tradução).”(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal, Rio de Janeiro: Forense, 14a ed., p.
869).
Nenhuma das situações acima destacadas permeia a
exordial acusatória, cuja narrativa se demonstra
concisa e direta do envolvimento dos três agentes nas
agressões, praticadas ainda na via pública, após a
saída de todos do estabelecimento em que se
encontravam, dotada, então, a peça acusatória e seu
aditamento de todos os elementos mínimos suficientes
à
exata
compreensão
da
imputação
criminal,
atendendo, portanto, aos fins aos quais se destina.
Depois, o Juízo de primeiro grau, ab initio, deveria ter
adotado a existência de um crime único, o qual já havia
sido descrito de forma clara e individualizada quanto à
conduta dos recorrentes, que ofenderam a vítima
mediante “socos e pontapés” causando nela ofensas a
sua integridade corporal, lembrando de narrar que “os
denunciados então, saindo do interior do veículo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
12
comum acordo passaram a agredir GUILHERME,
desferindo-lhe inúmeros socos e pontapés, deixando-o
desfalecido no chão...”(fl. 02d.), o que afasta a
arguição defensiva de ausência de individualização da
conduta de cada um dos insurgentes como acima
abordado, pois os três acusados de comum acordo
passaram a agredir a vítima na via pública, que acabou
lesionada de forma gravíssima.
Desse modo, considerando que a exordial acusatória
foi clara ao dispor sobre a conduta dos insurgentes,
não há como reconhecer a alegada inépcia da
denúncia.
Assim,
afastadas
as
matérias
preliminares
e
prejudicada a tese da prescrição da pretensão punitiva
quanto aos aludidos crimes de lesão corporal grave,
passa-se à análise do mérito recursal ao delito
remanescente a eles imputados, o qual, aliás, é o único
admitido nos autos.
Consta da denúncia que, na madrugada do dia 17 de
outubro de 2009, os acusados Pedro Henrique Gil
Garcia, André Georg Grunglasse e Rodrigo Kenzo
Hirae e o ofendido Guilherme Furlanetto Giometti
Bertgona participavam de uma festa na casa de shows
denominada
“Absolut
Lounge
e
Restaurante”,
localizada na Rua Visconde de Taunay, n° 791, na
Granja Julieta, na cidade de São Paulo, agindo em
concurso, unidos no mesmo propósito delituoso,
ofenderam dolosamente, mediante socos e pontapés a
integridade da vítima, produzindo-lhe as lesões
corporais de natureza grave, as quais, posteriormente,
foram comprovadas como de natureza gravíssima,
tanto que ensejou o aditamento da denúncia.
Segundo consta na denúncia, por volta das 04h00,
Guilherme, que se encontrava bastante alcoolizado e
alterado, passou a provocar os acusados, chamando-
os para brigar.
Os insurgentes desconsideraram as provocações e
entraram no veículo para irem embora, quando então o
ofendido tirou a camiseta e a jogou contra o automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
13
Nesse momento, os três - Pedro Henrique, André
Georg e Rodrigo Kenzo -, saíram do carro e, agindo
em concurso, passaram a agredir Guilherme com
socos e chutes.
As agressões somente cessaram com a intervenção
dos seguranças e outros funcionários da casa de
shows, ficando Guilherme estirado na rua, em frente ao
local. Com a chegada de policiais militares, Guilherme
foi socorrido.
Realizadas as perícias técnicas (fls. 118/119 e 146),
constatou-se que Guilherme sofreu lesões corporais de
natureza grave e “gravíssima”.
A materialidade do delito está comprovada nos autos
pela representação ofertada para instauração do
inquérito policial (fls. 03/08), nos atestados, prontuários
e relatórios médicos do ofendido (fls. 10/11, 61, 108 e
622/624), além das fotografias da vítima durante a
internação (fls. 24/27), do laudo pericial das imagens
do local dos fatos (fls. 86/98), nos laudos de exame de
corpo de delito (fls. 118/119 e fl. 146), bem como na
prova testemunhal.
Dessa forma, fica afastada de plano a pretensão do
assistente de acusação, que em suas razões recursais
busca à capitulação do delito de lesão corporal
qualificado pelo resultado, pois, realmente pelo
conjunto probatório se mostra inviável de se admitir, na
espécie, também as figuras presentes nos incisos I, II e
III do § 2o do artigo 129 do Código Penal, tal como
pretendido.
Isto porque, ausente na prova colhida que as lesões
sofridas pela vítima tenham gerado nela incapacidade
permanente do trabalho, enfermidade incurável ou
ainda perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, tal como descrito na lei penal quanto o teor dos
referidos incisos I, II e III do § 2o do artigo 129 do
Código Penal, pois a ulterior perícia realizada somente
demonstrou a presença de “deformidade permanente”
na vítima, ou seja, essa prova pericial forneceu o
efetivo lastro probatório a embasar a condenação, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
14
como admitido pelo Julgador a quo na r. sentença.
Tal conclusão decorre do resultado do laudo de “Lesão
Corporal no 9450/2012” (cf. fl. 146), constatou a
existência de “Cicatriz craniana”, concluindo que “a
vítima
sofreu
lesões
corporais
de
natureza
GRAVÍSSIMA, pela deformidade permanente”, tudo
robustecido
pelas
respostas
dos
quesitos
pelo
signatário que, ainda, fez constar tão somente a
expressão “pela deformidade permanente”.
No que tange a alegação defensiva dos fatos acerca
do atual momento em que a vítima se encontra e seu
estado físico, isso não pode influir, agora, no deslinde
da causa, carecendo de relevo que o ofendido tenha
retomado suas atividades, como se observa nas
notícias relatadas e juntadas nos autos decorrente das
redes sociais.
Os fatos apurados foram graves e consequentemente,
por si só, não permitem que os réus se esquivem do
ideal de justiça diante do ilícito cometido, razão pela
qual ficam abstraídas maiores ilações sobre o modus
vivendi das partes, o que afasta da temática narrada na
denúncia acerca do evento ocorrido nos idos de 2009 e
sua respectiva gravidade.
No mais, a prova colhida lastreou adequadamente a r.
sentença condenatória que foi clara em apontar que os
acusados, com dolo intenso, em reação absolutamente
desproporcional à provocação do ofendido, agiram
dolosamente ao atingi-lo com “socos e pontapés” ao
lado de fora do estabelecimento comercial, em que
pouco tempo antes todos estavam, aparentemente, se
divertindo.
A prova é segura em apontar que os réus praticaram
as agressões em concurso de agentes e, por esta
razão, devem todos ser responsabilizados pelo tipo
penal, agora, unicamente admitido como o crime de
lesão corporal qualificado pelo resultado e em
concurso de agentes.
Evidentemente, não se presta admitir que os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
15
somente agiram sob o manto da excludente da legítima
defesa (cf. artigo 23, inciso II, e artigo 25, ambos do
Código Penal), pois, como constou na r. sentença,
“Não restou comprovado nos autos a hipótese de
terem os réus agido em legítima defesa, mesmo
porque não teriam feito uso, de forma moderada, dos
meios necessários para repelir eventual injusta
agressão.”(fl. 745), o que, por si só, já afasta a tese
defensiva nesse sentido.
Ao contrário, bem demonstrado que os acusados
saíram do veículo e iniciaram as ofensas corporais na
vítima que, mesmo depois de cair ao solo, ainda
continuou
a
receber
o
desdobramento
do
espancamento, não se podendo falar por este aspecto
em mera “retorsão imediata” como sustentado nas
razões recursivas defensivas.
Os réus, na fase extrajudicial, forneceram versões que
não os afastam do envolvimento nos fatos ocorridos e,
na verdade, buscam justificar que suas atitudes foram
compatíveis com aquelas relacionadas à defesa
própria, atribuindo a vítima o início das agressões (um
soco recebido por Rodrigo devidamente revidado, fls.
63/64), ao passo que em juízo os réus permaneceram
em silêncio (cf. mídia digital).
Dessa forma, as versões apresentadas pelos réus na
fase administrativa não conseguiram afastar a tese
acusatória e convencer de que somente tivessem
agido em legítima defesa ou agido sob violenta
emoção após injusta provocação da vítima.”(fls.
1048/1056).

Dessa forma, consoante se observa do trecho
acima colacionado, verifica-se que houve embasamento fático e legal
para o afastamento das pretensões preliminares e quanto ao mérito
motivos concretos para condenar cada um dos então réus, dois deles
os ora embargantes, somente no crime de lesão corporal qualificado
pelo resultado (artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
16
consoante bem fundamentado no v. acórdão embargado.
No
mais,
observa-se
que
os
presentes
embargos não se enquadram em quaisquer das situações previstas
no artigo 619, do Código de Processo Penal, sendo nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente, com o intuito de rediscutir as
pretensões para obter a alteração do julgado, o que não se admite.
Nesse
sentido,
manifestou-se
o
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL.
ED
NO
RESP.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I. Persistem as razões do
acórdão embargado, o qual foi explícito quanto às
razões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça,
no tocante à manutenção das qualificadoras arroladas
na
sentença
de
pronúncia.
II.
Os
embargos
declaratórios devem ser utilizados para eventual
integração do acórdão atacado, em caso de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
na prestação jurisdicional invocada, hipóteses não
verificadas. III. Razões de recurso que, em verdade,
não se ocupam em evidenciar a ocorrência de
vícios no acórdão embargado e, sim, visam a
atacar os fundamentos do julgado com o intuito de
lograr a reforma do decisum. IV. Embargos
rejeitados” (STJ, ED's no REsp no 2005/0109278-9,
Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 06.09.2006) (grifou-se).
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo
qual se dera provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público. Seguros os demonstrativos a
respeito do crime praticado por esse réu. Apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50000 - Voto no 24.098
17
suficiente a respeito do aumento empreendido em
decorrência do reconhecimento de duas majorantes
(três oitavos), bem ainda da fixação de regime inicial
fechado.
Não
configuração
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de
declaração ora opostos que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas no artigo 619
do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados,
portanto”
(Apelação
no
0073090
76.2009.8.26.0050/5000, Rel. Encinas Manfré, j. em
12.03.2015).
Finalmente, não é caso de explicitação acerca
do pretendido prequestionamento, uma vez que tal questão consiste
na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
controvérsias e teses jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não se reputando necessária ou mesmo obrigatória a
exigência de sua expressa referência no acórdão.
Dessa forma, revela-se desnecessária, para
fins de prequestionamento, “a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo
seja objeto de consideração” (STF, AI no 396-899-AgR/RS, Rel. Min.
Ellen Gracie)”.
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator